Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718908-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DA SILVA BORGES AGRAVADO: VALDETE ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36206879) interposto por VITOR DA SILVA BORGES contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por VALDETE ALVES RIBEIRO em desfavor do agravante, deferiu o requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte do recorrente. Eis o teor do decisório combatido (ID 36206882): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. O exequente requereu, no ID 117989198, a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. No caso dos autos, foram tomadas medidas executivas típicas, sem êxito, razão pela qual passo a analisar o pedido. 2. As medidas judiciais, mesmo atípicas, devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. No caso dos autos, restou evidenciado que o executado se furta a adimplir com suas obrigações. Assim, a medida excepcional coercitiva requerida não se funda, tão somente, no fato de ter restado infrutífera a busca de bens penhoráveis, mas, também, pela resistência injustificado do executado em realizar o pagamento da obrigação, em que pese a possibilidade de fazê-lo, ainda que de forma parcelada. A medida está calcada, portanto, na necessidade de adotar providências que sirvam de permanente incentivo ao executado, para que assuma papel cooperativo e ofereça alternativas à solução da lide executiva, postura exigida pela nova sistemática processual, em benefício de todo o sistema de Justiça. Importante destacar que a suspensão da carteira nacional de habilitação e o passaporte podem, eventualmente, causar embaraços àqueles que estão acostumados a terem à sua disposição um veículo para o deslocamento, mas não caracteriza, de forma alguma, qualquer ameaça ao direito constitucional de ir e vir. Entendimento em sentido contrário significaria dizer que todos aqueles que não possuem habilitação estão impedidos de se deslocarem, autorizando-os, inclusive, a ingressar com habeas corpus, o que, a toda evidência, não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco no mundo dos fatos. Com efeito, existem inúmeras forma de locomoção, não havendo porque se afirmar que 'não dirigir', significa o mesmo que 'não se locomover', pois atos distintos, cada um com alcance próprio. Ademais, em que pese o executado não comprovou que é motorista profissional, olvidando-se de seu ônus processual. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino a expedição de ofício ao Detran, para a suspensão da carteira de motorista do executado e à Policia Federal para suspensão do passaporte do executado. À Secretaria, para expedir o ofício e incluir alerta no sistema. A suspensão perdurará até a data da extinção da execução, por qualquer motivo, na forma do artigo 924 do Código de Processo Civil. Ao exequente, para promover o andamento ou dizer se pretende a suspensão, na forma do artigo 921 do CPC, no prazo de 05 dias. Pretende o recorrente a reforma do édito por entender que essas medidas não contribuem para se obter o pagamento da dívida, bem como devem ser aplicadas somente em casos excepcionais. Acrescenta ser desproporcional, além de limitar o direito de ir e vir, possuindo mero caráter sancionatório. Requer a reforma da decisão combatida para liberar a CNH, bem como o passaporte. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Com efeito, o art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Códex para a satisfação da obrigação. Por oportuno, confira-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: (arts. 139, IV, 523, 536 e 771): A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução) Na espécie, não houve demonstração de que foram esgotadas as medidas ao alcance do agravado, com os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC. Ora, sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, não há que se utilizar dos meios executórios atípicos, sob pena de afrontar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). Nesse contexto, a decisão recorrida merece reparo, eis que não se coaduna com o entendimento segundo o qual as medidas requeridas não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o bloqueio do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1247302, 07194011120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para revogar a decisão combatida, liberando a CNH e o passaporte do recorrente. Oficie-se ao Detran-DF e à Polícia Federal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador